Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709316-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GOMES COUTO PACIENTE: VINICIUS GOMES COUTO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO GOMES COUTO, em favor do paciente VINICIUS GOMES COUTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que o paciente foi condenado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Após recurso do Ministério Público, a pena foi redimensionada para 06 anos e 08 meses, mantendo o regime inicial semiaberto. Aduz que há nulidade processual desde a sentença, em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois, apesar de ter sido requerido, em 24/05/2022, que a autoridade policial juntasse ao processo as informações resultantes da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos, as referidas informações só foram juntadas aos autos em 10/08/2022, às 17h29, no último dia do prazo para alegações finais. Sustenta que a sentença baseou-se, em grande parte, nas informações da quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, bem como na interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, que foram juntadas ao processo após o encerramento da instrução, o que gerou evidente prejuízo ao réu, pois não teve a oportunidade de se defender adequadamente, nem sequer possibilidade de reinquirição de indivíduos cujo depoimento guardaram relação com a quebra de sigilo. Aponta que o Ministério Público juntou alegações finais no mesmo dia, 10/08/2022, às 17h39, 10 minutos após a inserção das informações pela autoridade policial, com diversos vídeos, fotos e laudo que até então eram, ou deveriam ser, desconhecidos. Pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão decretada, ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a confirmação da liminar e a anulação do processo desde sua sentença para que efetivamente o paciente possa defender-se adequadamente. DECIDO. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Contudo, não havendo flagrante ilegalidade, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Compulsando os autos da ação penal, extrai-se que, após a juntada pela autoridade policial das informações decorrentes da quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, o impetrante apresentou alegações finais e, ressalte-se, não alegou ofensa ao contraditório e à ampla defesa (ID. 133519097 – autos principais 0700899-16.2022.8.07.0001). Opostos embargos de declaração em face da sentença, o réu tampouco suscitou qualquer nulidade processual (ID. 135018985 - autos principais 0700899-16.2022.8.07.0001). A sentença condenatória foi fundamentada na confissão do acusado, corroborada pelos depoimentos coesos e unânimes das testemunhas policiais ouvidas em audiência. O recurso cabível para combater a sentença é a apelação, nos termos do artigo 593, I, do CPP[2]. Assim, no caso dos autos, não se verifica nulidade evidente ou sentença teratológica, o que impede a admissão do presente habeas corpus. Ademais, a análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDFT, em situações análogas: PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há defesa deficiente se o réu foi patrocinado por advogado particular, regularmente constituído, que participou ativamente de todos os atos processuais, sendo que o réu foi revel, mesmo após sua intimação pessoal. 2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1611773, 07228567620228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM. [...] 2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional sequer deve ser admitido quanto à decisão de pronúncia em si, que deve ser avaliada em sede recursal própria. [...] 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416846, 07057102220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE/ RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de manifesta nulidade/ilegalidade de acordo de colaboração premiada não afeta de modo direto a liberdade da recorrente e não constitui matéria a ser debatida por meio de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, subtraindo as partes o devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. A análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357062, 07192905620218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU O WRIT. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. 1. O Habeas Corpus como sucedâneo recursal é cabível apenas em casos excepcionais, ou seja, diante de flagrante ilegalidade, de nulidade evidente ou sentença teratológica. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 1282668, 07119258220208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno[3]. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 16:12:06. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1]TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [3] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)?